Tribunal: TJES
Processo: 5007027-05.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007027-05.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASS. MILITARES DA RR, REF, DA ATIVA DA PM, DO CBOM MILITAR E PENSIONISTAS DE MILITARES DO ESTADO DO ES.
RECORRIDO: ROBERTO ALVES DOS SANTOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA UNILATERAL. COBRANÇA DA DÍVIDA NA ESFERA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA PARTE PARA A EFETIVAÇÃO DOS DESCONTOS. JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5007027-05.2023.8.08.0014

Recorrente: ASS. MILITARES DA RR, REF, DA ATIVA DA PM, DO CBOM MILITAR E PENSIONISTAS DE MILITARES DO ESTADO DO ES.

Recorrido: ROBERTO ALVES DOS SANTOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7381615).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ASS. MILITARES DA RR, REF, DA ATIVA DA PM, DO CBOM MILITAR E PENSIONISTAS DE MILITARES DO ESTADO DO ES.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a sentença entendeu pela inexistência de conexão com ação monitória, todavia, o objeto dos autos é a declaração de nulidade do contrato ADE nº 3334940, que tem por razão os contratos nº 2016.03.01-21167 e 2016.03.01-21168 que são objeto da ação monitória nº 5000367-29.2022.8.08.0014, todavia, há clara conexão entre as ações;
b)
que não é devida a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso;
c)
que os documentos acostados aos autos comprovam a contratação do empréstimo consignado;
d)
que deve ser reconhecida a conexão entre as ações ou, sunbsidiariamente, que seja julgado improcedente o pedido inicial.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a (in)existência de conexão entre a presente ação e os autos nº 5000367-29.2022.8.08.0014, e, subsidiariamente a validade do negócio jurídico descrito na inicial.

A presente ação discute a (in)existência do negócio jurídico ADE Nº 3334940 a qual o autor alega desconhecer. Na inicial o autor/recorrido afirma que os últimos empréstimos consignados contraídos junto à ré foi no ano de 2016 e que são objeto da ação nº 5000367-29.2022.8.08.0014.

Em sede de contestação o réu/recorrente esclarece que a ADE Nº 3334940 teve como objeto a renegociação dos contratos nº 2016.03.01-21167 e 2016.03.01-21168, ambos objeto da ação nº 5000367-29.2022.8.08.0014, feita unilateralmente pela parte.

Em detida análise dos autos verifico que não há provas capazes de comprovar que o recorrido/autor tenha autorizado a renegociação de dívida, ou ainda documento que autorize a cobrança de dívida anteriormente suspensa sem autorização do contratante.

Nesse sentido, embora o recorrido reconheça a existência inicial dos contratos de nº 2016.03.01-21167 e 2016.03.01-21168, não poderia a parte recorrente ter procedido de forma unilateral com a renegociação e descontos sob nova rubrica sem autorização do recorrido/autor, cabendo à parte o ingresso de ação própria para a cobrança da dívida.

Assim, inexistindo prova nos autos de que houve autorização para a renegociação, a procedência do pedido de inexistência da dívida referente aos descontos da ADE Nº 3334940 é a medida impositiva.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que o recorrido teve descontos implementados em sua folha de pagamento de maneira arbitrária, quando já havia em curso ação para cobrança dos mesmos valores (tombada sob o nº 5000367-29.2022.8.08.0014), tenho que houve ofensa à honra da parte, pelo qual a parte recorrente deverá indenizá-lo pelos danos suportados.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo
de R$5.000,00.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)